Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. VÍTIMA MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NORMAIS. VALOR DO BEM NÃO EXACERBADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MP NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com a simulação de porte de arma, subtraiu o aparelho celular da vítima (artigo 157, caput, do Código Penal).
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o crime foi cometido contra vítima menor de idade, aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, o que extrapola o tipo penal.
4. Não há que se falar em valoração negativa das consequências do crime se o valor do bem subtraído não for exacerbado. Aparelho celular avaliado em R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
7. Recursos conhecidos. Recurso do MP não provido. Recurso da defesa parcialmente provido.